Tribunal: TJDFT
Processo: 0774240-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUTAÇÃO A PAI DE BEBÊ DE 1 ANO E 8 MESES. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE POR BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, CP), importunação sexual (art. 215-A c/c art. 226, II, por quatro vezes, na forma do art. 71, CP) e ameaça (art. 147, por diversas vezes, na forma do art. 71, CP), em concurso material (art. 69, CP), todos praticados contra suas filhas e enteadas, no contexto de violência doméstica. A pena foi fixada em 43 anos, 7 dias de reclusão e 5 meses, 17 dias de detenção. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas quanto ao estupro de vulnerável e, subsidiariamente, exclusão de agravantes e readequação da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável contra a filha de 1 ano e 8 meses; (ii) estabelecer se a valoração da agravante do art. 61, II, “h”, do CP configura bis in idem com a análise da culpabilidade; (iii) determinar a fração correta de aumento pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria do estupro de vulnerável ficam demonstradas por provas testemunhais firmes, relatórios médicos, laudos periciais e relatos coerentes da genitora e das irmãs da vítima, além do comportamento possessivo e controlador do réu, que frequentemente levava a filha para passeios longos, retornando com a criança exausta.
4 - O conjunto probatório revela resistência atípica da criança à troca de fraldas e ao exame clínico, presença de lesões anais e hiperemia vaginal, além de indícios de trauma psicológico, os quais, somados à ausência de explicações plausíveis do réu, autorizam a manutenção da condenação.
5 - A valoração da agravante do art. 61, II, “h”, CP (crime contra criança) configura bis in idem quando a tenra idade da vítima já foi utilizada para agravar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Assim, deve ser afastada, conforme orientação jurisprudencial.
6 - A agravante do art. 61, II, “f”, CP (prevalência de relações domésticas) pode ser aplicada cumulativamente com a majorante do art. 226, II, CP, desde que a conduta vá além da simples autoridade sobre a vítima, o que se verifica no caso concreto, conforme fixado no Tema 1215 do STJ.
7 - A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, sendo mantida a fração de 2/3 para o estupro de vulnerável, diante da comprovação de mais de sete episódios delitivos em condições semelhantes, ao longo de aproximadamente um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A prática de estupro de vulnerável contra criança de tenra idade pode ser comprovada por indícios clínicos, comportamento da vítima e depoimentos coerentes de testemunhas diretas e indiretas.
2 - Configura bis in idem a valoração da idade da vítima como circunstância judicial negativa e, simultaneamente, como agravante genérica.
3 - É válida a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, desde que a relação doméstica não se confunda com mera autoridade.
4 - A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de delitos, sendo cabível o acréscimo de 2/3 quando comprovados sete ou mais crimes.